Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-45.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-45.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUZIA RODRIGUES NEVES - CPF: 009.887.691-07 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (APELANTE), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), LUZIA RODRIGUES NEVES - CPF: 009.887.691-07 (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA E NÃO REALIZADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 355 DO CPC – MÁ-FÉ DO APELANTE – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – REPARAÇÃO ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR EM AMBOS OS CASOS –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida pela parte não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Não ocorre litigância de má-fé se não constatada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

O valor fixado na primeira instância para o dano moral deve ser mantido se atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais julgada improcedente, sendo extinta a lide com resolução de mérito.

O apelante alega que a esquiva da ré em arcar com a reparação integral bem como a ameaça sofrida geram dano moral.

Argui cerceamento de defesa em razão do não acolhimento da prova pericial requerida.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não provimento da Apelação (ID. 172299192). Em Recurso Adesivo, busca a majoração dos danos morais fixados na Reconvenção que apresentou, julgada parcialmente procedente, e a condenação do reconvindo em litigância de má-fé (ID. 172299194).

O apelante pleiteia o não provimento do Recurso Adesivo nas respectivas contrarrazões (ID 172299196).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgada improcedente. Recorre sob a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia. Aduz também que sofreu ameaças da apelada, condutora do veículo causador do acidente.

Em Recurso Adesivo, a parte contrária aponta a má-fé do apelante, pois estaria se utilizando do meio jurídico para obter vantagens e se enriquecer ilicitamente. Requer também a majoração da quantia arbitrada para os danos morais que pleiteou na Reconvenção, julgada parcialmente procedente.

A sentença foi proferida nestes termos:

Isto posto, quanto a lide principal,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial por
Gladstone Gimenis
em face de
Luzia Rodrigues Neves
, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ainda, quanto a lide secundária (reconvenção),
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na reconvenção movida por
Luzia Rodrigues Neves
em desfavor de
Gladstone Gimenis,
para condena-lo ao pagamento da quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência,
resolvo
o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor/reconvinda ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixo dez por cento (10%) sobre o valor da causa da reconvenção (R$ 20.000,00), atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §2.º, art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A não realização da perícia judicial não cerceou o direito de defesa do apelante, já que o conjunto probatório constante nos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia (IDs 172297770 e 172299167).

O julgamento antecipado é dever do magistrado, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. Além disso, por tratar de fato pretérito, a perícia nesta fase da demanda seria inócua.

Importante ressaltar que as fotos do veículo trazidas pelo apelante são anteriores ao acidente narrado. Dessa maneira, não há comprovação de que os defeitos que apontou surgiram após o conserto providenciado pela apelada. E é do autor o ônus da prova (artigo 373 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NORMA DE TRÂNSITO - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE INCONFORMISMO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes
, com a prova pericial e com os depoimentos prestados em Juízo. Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e lucros cessantes suportados pela empresa autora.
(N.U 1012591-75.2017.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 20-7-2022, DJE de 22-7-2022).

Tanto o apelante (na Apelação) como a apelada (no Recurso Adesivo) pleiteiam a majoração dos danos morais.

É incontroversa a culpa da apelada pelas avarias provocadas no automóvel em decorrência do acidente de trânsito, uma vez que assumiu o fato gerador.

E a indenização tem de ser arbitrada em valor razoável e proporcional, além de atender à função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Esses critérios foram observados. Por conseguinte, deve ser mantida a importância fixada na primeira instância.

Quanto ao prejuízo material, o recibo juntado pela apelada no ID. 172299170 atesta o pagamento integral dos reparos feitos no automóvel, e o apelante não anexou nenhum documento que demonstre outros gastos, nem mesmo com transporte.

Também não está configurada a litigância de má-fé, pois não ocorreu nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos (Apelação e Adesivo).

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (artigo 85, §11, do CPC), e deixo de majorar a verba honorária devida pela apelada, pois não foram arbitrados no primeiro grau (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023